Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-83.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DESPACHO Vistos. Antes do exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na apelação de ID 55180017, INTIME-SE a apelante/autora, para, nos termos dos artigos 437, § 1°, e 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pelo apelado/réu nas contrarrazões de ID 55180056 e os documentos juntados aos ID’s 55180058 a 55180063. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora